Tribunal: STF
Processo: ARE 1345132
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO ADVERSÁRIO. FONTE VEDADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VALOR EXPRESSIVO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
    1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo regimental. Precedentes.
    2. No decisum monocrático, proveu-se recurso do Parquet para desaprovar as contas da candidata relativas ao pleito de 2018, em decorrência do recebimento de recursos de fonte proibida (art. 33, I, da Res.-TSE 23.553/2018) – grei adversária daquela à qual é filiada, determinando-se a devolução desse montante (R$ 200.000,00) ao doador.
    3. Em sede preliminar, ao contrário do que aduz a agravante, verifica-se que o recurso especial preencheu todos os requisitos de admissibilidade.
    4. Não incide na espécie o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto não houve ‘interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito’, mas apenas se reafirmou o entendimento desta Corte a respeito da matéria. Precedentes.
    5. No que tange à alegação de que, nos termos do art. 17, § 3º, da CF/88, apenas lei em sentido formal pode disciplinar o acesso a recursos do Fundo Partidário, note-se que o que se analisou no caso foi o recebimento de recursos de fonte vedada por candidato, e não os critérios para acesso das agremiações a tais verbas.
    6. A tese recursal de que esse tipo de doação se enquadra como oriunda de fonte vedada (art. 33, I, da Res.-TSE 23.553/2018) foi reafirmada por esta Corte em recentíssimo julgado (REspe 0601193-81/AP, Rel. Min. Sérgio Banhos, sessão de 3/9/2019).
    7. Impõe-se interpretar de modo sistemático as normas regedoras dos partidos políticos e do financiamento de campanhas (arts. 17, § 3º, da CF/88, 41-A e 44 da Lei 9.096/95). Há diretriz constitucional a ser observada na distribuição de recursos públicos para fins eleitorais, consistente no acesso gradativo das legendas a esse aporte à medida que alcancem maiores desempenho e abrangência territorial nos pleitos. Pode-se afirmar, portanto, que o remanejamento de verbas de origem pública entre as greis não é livre.
    8. Ademais, só é possível aplicar as verbas do Fundo Partidário às finalidades do art. 44 da Lei 9.096/95, o que inclui campanhas eleitorais (inciso III). A adequada interpretação dessa norma indica que os referidos recursos somente podem ser utilizados em benefício das campanhas de seus filiados ou, no máximo, daqueles que integram agremiações coligadas.
    9. Agravo regimental desprovido” (págs. 165-166 do documento eletrônico 36).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 6-7 do documento eletrônico 38).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, caput, e 16, da mesma Carta. 
    Alegou-se que, tendo em vista a possibilidade de os partidos se coligarem livremente em âmbito regional, a Lei 9.504/97 e a autonomia partidária passam a garantir que os partidos nacionais – mesmo em coligações regionais adversárias – possam apoiar candidaturas regionais quando coligados em âmbito nacional (págs. 37-58 do documento eletrônico 38).
    Ademais, afirmou-se que o acórdão recorrido criou regra normativa não prevista na legislação e que alterou o processo eleitoral, o que impõe a observância dos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, o recorrente cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em exame. 
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, amparado na interpretação da Resolução 23.553/2017-TSE e da Lei 9.096/1995. Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, indico os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Por fim, o Tribunal de origem afastou a suscitada violação ao princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido não configura mudança da jurisprudência daquela Corte. Nesse contexto, não há falar em ofensa aos aludidos princípios constitucionais, conforme se verifica no julgamento do ARE 845.469-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator